Tribunal: CARF
Processo: 15455.001011/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.001011/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WAGNER NOBREGA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de
R$ 16.800,00, vencida a Conselheira Debora Fófano dos Santos, que deu provimento parcial em
menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.001011/2010-16
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001011/2010-16

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 5 a 9, em 29/03/2010, referente ao exercício
2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.942,40
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
6.706,80
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
718,07
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
16.367,27
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 42.311,58.
Motivo da glosa: Unimed, Odontoprev e José Mussa Cury Filho – dedução não
comprovada. Paulo Roberto Lopes Costa e Leonardo Ferrer Pinheiro – recibos sem
identificação do paciente.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 6 dos autos.
Conforme documento de fls. 56, o contribuinte foi cientificado da autuação em
14/04/20140, tendo apresentado impugnação ao lançamento em 28/04/2010 (fls. 2), na
qual alega que:
- as despesas são do próprio contribuinte e de cônjuge/companheiro e referem-se a
plano de saúde e dentário.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001011/2010-16

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 42.311,58.
Analisando os documentos apresentados pelo Recorrente, entendo que os recibos
abaixo podem ser aceitos nos termos da legislação de regência tal como interpretada por
precedentes deste Conselho e pela Solução de Consulta Interna no 7/2015, que subsidia vários
precedentes deste órgão:
a) Marcelo Martins Fernandes (fl. 13/17 e 46), no valor de R$ R$ 6.000,00;
b) Eleite Lopes Costa (fl. 19), no valor de R$ R$ 3.500,00;
c) Paulo Roberto de Lima Gasparini (fls. 20-24), no valor de R$ R$ 6.000,00;
e
d) José Mussa Cury Filho (fl. 42), no valor de R$ R$ 1.300,00.
Em relação às despesas com Odontoprev e Unimed Curitiba, adoto as razões da
DRJ para manter as glosas

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução com os profissionais Marcelo Martins
Fernandes; Eleite Lopes Costa; Paulo Roberto de Lima Gasparini; e José Mussa Cury Filho, no
valor de R$ 16.800,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 93
DF CARF MF
Original